Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700001-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERSON VIANA BRITO AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS-DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de G. V. B. contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF no âmbito dos autos no. 0712343-57.2024.8.07.0007. A presente ação foi distribuída por equívoco à Turma Recursal, instância que não detém competência para a apreciação de processos oriundos de Varas Criminais, conforme previsto no Regimento Interno deste e. TJDFT. Conforme consta dos autos, a autoridade coatora é vinculada à 2a Vara Criminal de Águas Claras, o que desloca a competência para julgamento da presente ação a uma das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça, a quem compete a análise da presente ação. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para redistribuição ao órgão jurisdicional competente. Acaso haja a necessidade de apreciação da demanda em sede de urgência, fica o patrono do paciente intimado a efetuar a distribuição do pedido perante a instância competente para fins de pronta apreciação do pleito. Intime-se a parte impetrante para ciência desta decisão. Cumpra-se. Brasília, DF, 01 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Plantão Judicial das Turmas Recursais